Tribunal: STF
Processo: ARE 1346617
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Mauro Roberto da Prato Alves interpõe agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE HOTEL DE TRÂNSITO. AREA SOBRE ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. No caso da alínea "b" do inciso III do art. 9º do CPM, há necessidade de demonstrar apenas que os fatos ocorreram em lugar sujeito à administração militar e que foram direcionados a militar em situação de atividade. Não se requer prova de que houve ofensa às instituições militares, em virtude de essa ser presumida, nem deve ser analisada a propriedade do bem furtado. 2. O estacionamento dos Hotéis de Trânsito é local onde impera, exclusivamente, a administração militar e as regras da caserna, tratando-se de local sob a administração militar. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime”



    Nas razões do apelo extremo o recorrente sustenta a violação do art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que o julgamento, pela Justiça Militar, de delito militar praticado por civil é inconstitucional.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso. Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    Ademais, ainda que superado o óbice referido, o magistério deste Supremo firmou-se no mesmo sentido do acórdão recorrido. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 251, CAPUT, C.C. O ARTIGO 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A competência da Justiça Militar, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que, apesar de a competência da Justiça Castrense não se limitar a julgar somente os integrantes das Forças Armadas, e também por ter sua competência definida de modo restrito quanto ao julgamento de civil em tempo de paz, tratando-se de saque indevido realizado por civil da pensão de militar já falecido, a competência é da Justiça Militar. Precedentes: HC 115.013, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20/08.2014 e HC 115.966, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2013. […] 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 760036 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-10-2014) 



    "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. 1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 124858, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 31-08-2015)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente